Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704643-85.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BRYAN TONELY ALVES AGRAVADO: MARCELO DE SOUZA NAVES, RICARDO FERREIRA COSTA, MARCELO MESSIAS, MERCANTIL VEICULOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO BRYAN TONELY ALVES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de MARCELO DE SOUZA NAVES e OUTROS: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de indenização cumulada com pedido de danos morais e materiais ajuizada por PEDRO BRYAN TONELY ALVES em desfavor de MARCELO DE SOUZA NAVES, RICARDO FERREIRA COSTA, MARCELO MESSIAS e MERCANTIL VEICULOS. Sustenta na inicial que, no dia 25/11/2022, Marcelo Messias, que trabalharia com "repasse" de veículos, entrou em contato com o autor oferecendo o veículo Chevrolet/Cruze LT NB, placa JJV1270, ano/modelo 2012 de cor: preto, pela quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Argumenta que o veículo é de propriedade de MARCELO DE SOUZA NAVES, conforme consta no certificado de registro de veículo, mas estava para ser vendido de forma consignada na loja Mercantil Veículos situada na QSE 12 lote 01, Taguatinga-DF. Aduz que o negócio foi efetivado com o pagamento de R$ 30.000 (trinta mil reais) no ato e o restante do pagamento seria acertado no dia 29/11/2022. Informa que Marcelo Naves entregou o veículo a Ricardo e este, estando na posse do carro, entrou em contato com Marcelo Messias e combinou de se encontrarem para mostrar o carro ao cliente que Marcelo mencionou que estava interessado no veículo e ambos se deslocaram até a casa do Sr. Pedro. Afirma que ficou na posse do veículo e Ricardo foi embora com Marcelo Messias com a transferência de R$30.000,00 (trinta mil reais). Informa que, no dia 30/11/2022, o Autor tentou entrar em contato com o Sr. Ricardo para finalizar as negociações e o mesmo não o atendeu e tão pouco respondeu as mensagens encaminhadas no aplicativo (WhatsApp), foi então que o requerente entrou em contato direto com o proprietário do veículo o Sr. Marcelo de Souza Naves. Aduz que este informou que não tinha recebido nenhum valor por parte do Sr. Ricardo e que já tinha se deslocado até a sua residência e na residência de familiares alegando que o automóvel tinha sido roubado e que Ricardo não tinha nenhuma autorização para a venda do veículo. Requer: (i) tutela antecipada cautelar para que seja mantido na posse do veículo até o deslinde do feito; (ii) gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, não verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. A narrativa dos fatos carece de instrução, a fim de demonstrar que houve mesmo desídia do proprietário do veículo a ponto de ser responsabilizado pela suposta perda dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ademais, não há comprovação de que houve o pagamento do referido valor pelo autor. Por fim, tendo o réu Marcelo Naves sido ludibriado também pelos demais réus, tratar-se-ia de uma compra e venda viciada, sendo caso de anulação do negócio, não havendo por que manter o autor na posse do veículo. Ademais, não percebo a existência do receio de dano irreparável, já que não há notícia de que o proprietário registral do veículo movera alguma demanda pra reaver o bem. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Anote-se.” O Agravante sustenta que os Agravados RICARDO FERREIRA COSTA e MARCELO MESSIAS ofereceram à venda, com a anuência do proprietário MARCELO DE SOUZA NAVES, o veículo Chevrolet/Cruze LT NB, placa JJV1270, ano/modelo 2012, pelo valor de R$ 42.000,00. Salienta que, mediante o pagamento de R$ 30.000,00 no ato e o restante para o próximo dia útil, efetivou o negócio jurídico com RICARDO FERREIRA COSTA e MARCELO MESSIAS, estando desde então na posse do automóvel. Afirma que não mais conseguiu entrar em contato com os Recorridos RICARDO FERREIRA COSTA e MARCELO MESSIAS para finalizar o pagamento e, que em contato com o Recorrido MARCELO DE SOUZA NAVES, este informou não ter autorizado a venda do veículo. Conclui que foi vítima de golpe perpetrado pelos Agravados. Requer a antecipação de tutela recursal “para que seja determinada a manutenção da posse do automóvel junto ao requerente, e que seja dado ao autor como depositário fiel até o trânsito em julgado da demanda, a fim de zelar pela integridade do bem” e, também, “a inclusão da ordem de restrição de transferência e circulação via RENAJUD e bloqueio do CRL e DUT do veículo”. Preparo recolhido (ID 43630976). É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, com a devida venia é possível divisar, no plano da cognição sumária, a probabilidade, ainda que parcial, do direito do Agravante. Os elementos de convicção presentes nos autos sinalizam que o Agravante adquiriu o veículo, mediante transferência de R$ 30.000,00, depois da sua entrega voluntária por MARCELO DE SOUZA NAVES a RICARDO FERREIRA COSTA e MARCELO MESSIAS. Nesse contexto, a posse deve permanecer com o Agravante até a solução da lide, consoante a inteligência dos artigos 1.211 e 1.212 do Código Civil. O risco de dano provém da possibilidade de que o veículo seja transferido para terceiro junto ao órgão de trânsito competente durante o transcurso da demanda. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para assegurar ao Agravante a posse do veículo até o julgamento da causa e para determinar que se inclua restrição de transferência via RENAJUD. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator